Tribunal: TJSP
Processo: 2228341-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO VOLTADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DO ART. 174, I, DA RESOLUÇÃO 842/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS EM QUE AUTORIZA A ADOÇÃO DE VOTAÇÃO SIMBÓLICA EM RAZÃO DE DETERMINADAS MATÉRIAS E QUÓRUM ESPECÍFICO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR O DEFERIMENTO ANTECIPADO DA TUTELA PRETENDIDA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. PRETENSÃO VOLTADA A SUSPENSÃO IMEDIATA DOS EFEITOS DO ART. 174, I, DA RESOLUÇÃO 842/2019 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPINAS EM QUE AUTORIZA A ADOÇÃO DE VOTAÇÃO SIMBÓLICA EM RAZÃO DE DETERMINADAS MATÉRIAS E QUÓRUM ESPECÍFICO. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS A ENSEJAR O DEFERIMENTO ANTECIPADO DA TUTELA PRETENDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.